Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708220-85.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO VIEIRA DE PAIVA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ADRIANO VIEIRA DE PAIVA contra sentença proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) e do DISTRITO FEDERAL, objetivando a revisão de questões de concurso público, com a readequação de nota. A sentença julgou os pedidos improcedentes. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (atribuído, na inicial, em R$ 8.698,78), nos termos do art. 85, § 3o, I, e 4o, III, do CPC (ID 53539478). No seu apelo, o autor suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial requerida para a questão 109, pugnando pela cassação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução. No mérito, pede o provimento do recurso para reconhecer a ausência de motivação no ato de anulação da questão 81, determinando que o ponto seja computado ao apelante e, quanto às questões 32 e 43, pede que sejam anuladas e seus pontos computados ao apelante, a fim de que seja reclassificado no certame e convocado para as demais etapas (ID 53539480). Contrarrazões ofertadas no ID 53539482. Sobreveio o despacho de ID 53956874, que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Em resposta, o apelante peticiona pelo prosseguimento do feito, promovendo a juntada do comprovante de pagamento do preparo na forma simples. Esclarece que efetuou o pagamento do preparo no prazo estipulado, mas, por equívoco, o comprovante não foi anexado junto ao recurso de apelação (ID 54292354). É o relatório. Decido. O art. 1.007 do Código de Processo Civil dispõe que é ônus do recorrente comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, sob pena de seu recurso ser considerado deserto. O § 4o do referido dispositivo processual prevê que, na hipótese de a parte não cumprir a determinação do caput, será intimada, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso concreto, o réu, ao manejar o seu apelo, não comprovou, no ato da interposição, o recolhimento das custas recursais. Nesse contexto, foi proferido despacho que determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 53956874): “[...] Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não goza de gratuidade de justiça, porquanto teve o pedido negado pelo juízo a quo (ID 36936001), e deixou de juntar o comprovante do pagamento do preparo nesta sede. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.” Não obstante, a parte se limitou a apresentar o comprovante de recolhimento do preparo na forma simples, alegando que pagou o encargo no mesmo dia em que protocolou a apelação, a saber, 22/08/2023. Afirmou que, por equívoco, o documento não foi anexado junto ao recurso de apelação. Dentro deste contexto, faz-se expressa a deserção do recurso, haja vista que o apelante deixou de comprovar a regularidade do recolhimento do preparo em dobro, apesar de intimado neste sentido, situação que impõe o não conhecimento do apelo. Este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, decidiu: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREPARO. AGRAVO INTERNO. GUIA DE RECOLHIMENTO. EQUÍVOCO NÃO JUNTADA. DESERÇÃO. 1. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato da interposição, facultando-se o recolhimento em dobro, caso não demonstrado, sob pena de deserção, conforme estabelece o art. 1.007, § 4o, do CPC. 2. As agravantes, embora devidamente intimadas, juntaram a guia comprovando o pagamento, mas na forma simples. Assim sendo, operou-se a deserção, até mesmo porque a alegação de que o comprovante não foi juntado no ato da interposição por um lapso não configura justa causa a relevar a pena. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (07327452020238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 1/12/2023) - g.n. “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO ERRADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC prevê a exigência de comprovação imediata do preparo no ato de interposição do recurso. A redação do referido dispositivo deixa claro que não basta o recolhimento prévio do preparo, é necessária também sua comprovação no ato de interposição do recurso. 2. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC). 3. Não comprovado o preparo, de modo regular e tempestivo, mesmo que ele tenha sido efetivamente recolhido, o recurso será considerado deserto. O saneamento do vício só ocorre se efetuado o recolhimento em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. No caso, embora intimada para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a apelante se limitou a juntar o comprovante de pagamento realizado de forma simples. Dessa forma, inevitável o reconhecimento da deserção da apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.” (07356892620228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 9/11/2023) - g.n. Logo, NÃO CONHEÇO do recurso, com arrimo no art. 932, III, e no art. 1.007, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. Em razão do não conhecimento do apelo, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do apelante, de 10% para 11% do valor da causa (R$ 8.698,78). Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator